Tribunal: TJPA
Processo: 0801224-66.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801224-66.2021.8.14.0024

APELANTE: OSMARINA AZEVEDO DA SILVA, MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA, OSMARINA AZEVEDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. NULIDADE DO PAD E DO DECRETO DEMISSIONÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas, de um lado, pelo Município de Itaituba, e, de outro, por Osmarina Azevedo da Silva, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de ato administrativo c/c reintegração em cargo público. A sentença anulou o Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 0022/2021 GAB/SEMAD) e o Decreto Municipal nº 0038/2021, que haviam determinado a demissão da autora sob acusação de abandono de cargo, determinando sua reintegração como Agente de Endemias, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios. O Município alegou legalidade do PAD e da demissão; a servidora pleiteou o recebimento dos vencimentos e vantagens funcionais retroativas ao período do afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso do Município de Itaituba preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a servidora reintegrada faz jus aos vencimentos e vantagens funcionais referentes ao período de afastamento indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a obrigação de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II a IV, do CPC.

4.

A apelação do Município de Itaituba limita-se a reproduzir literalmente os argumentos da contestação, sem qualquer impugnação concreta à fundamentação da sentença, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

5.

Uma vez declarada judicialmente a nulidade do ato de demissão, impõe-se a reintegração da servidora ao cargo, com o restabelecimento de todas as consequências funcionais e financeiras do vínculo.

6.

O servidor público reintegrado por decisão judicial faz jus ao pagamento dos vencimentos e vantagens do período de afastamento, conforme entendimento pacífico do STJ, fundado no princípio da restitutio in integrum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do Município de Itaituba não conhecido. Recurso de Osmarina Azevedo da Silva provido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação que reproduz integralmente os argumentos da contestação sem impugnar os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2.

A nulidade do ato de demissão de servidor público, reconhecida judicialmente, acarreta a reintegração com efeitos financeiros e funcionais retroativos.

3.

O servidor reintegrado tem direito ao recebimento dos vencimentos e vantagens referentes ao período de afastamento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 41, § 2º; CPC, art. 1.010, II a IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.284.571/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 06.05.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.390.437/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 07.10.2019; STJ, AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.05.2013; TJSP, AC 1030610-33.2020.8.26.0001, Rel. Des. Márcio Boscaro, j. 17.03.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Itaituba e conhecer do Recurso de Apelação interposto por Osmarina Azevedo da Silva, e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 28 de
julho
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
Município de Itaituba
e por

Osmarina Azevedo da Silva
,

manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público ajuizada pela segunda apelante em desfavor do

Município recorrente
,
julgou parcialmente procedente a referida ação
, declarando nulo o PAD 0022/2021 GAB/SEMAD e o Decreto Municipal nº 0038/2021, que aplicou a penalidade de demissão à Osmarina Azevedo da Silva, bem como determinou a reintegração da autora na condição de funcionária pública municipal, na função de Agente de Endemias.

Condenou o Município de Itaituba, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Historiando os fatos, Osmarina Azevedo da Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, após aprovação em concurso público realizado pelo Município de Itaituba, passou a exercer o cargo de Agente de Controle de Endemias, de 2007 até 2020, sendo, todavia, exonerada por força de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), sob o fundamento de abandono de cargo. A autora alegou que viajou ao Estado de Roraima para acompanhar processo de emancipação de sua filha, sendo surpreendida por decreto estadual que restringiu o transporte intermunicipal e interestadual devido à pandemia de COVID-19. Afirmou ainda ser integrante do grupo de risco por comorbidades de saúde e que, apesar das dificuldades, retornou ao trabalho assim que possível, sem intenção de abandonar o cargo. Postulou a declaração de nulidade do PAD e do decreto de demissão, além de reintegração ao cargo e indenizações.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada (Num. 13649373 - Pág. 1/6)

Nas razões do apelo interposto pelo
Município de Itaituba (
Num. 10262372 - Pág. 1)
, o patrono do ora apelante sustentou, em síntese, a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar e da penalidade de demissão aplicada à Osmarina Azevedo da Silva.

Aduziu que o PAD seguiu rigorosamente os ditames legais previstos na Lei Municipal nº 2.300/2012, assegurando o contraditório e ampla defesa à servidora, que fora devidamente citada, constituiu advogado e apresentou defesa.

Argumentou que a ausência injustificada da autora por mais de 30 dias caracterizaria abandono de cargo, previsto no artigo 176 da referida lei, e que a pena de demissão fora recomendada pela Comissão Processante com base nos elementos colhidos.

Ressaltou ainda que o Poder Judiciário não poderia adentrar no mérito administrativo do ato punitivo, mas tão somente verificar sua legalidade formal, a qual estaria presente nos autos.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

Nas razões do apelo interposto por
Osmarina Azevedo da Silva
(Num. 13649375 - Pág. 1/2), a patrona da ora apelante alegou omissão na sentença quanto à análise do pedido de recebimento de todos os vencimentos, direitos e vantagens funcionais suprimidos durante o período de ilegal afastamento.

Salientou que, nos termos do art. 41, §2º da Constituição Federal, é direito do servidor reintegrado a percepção de todas as vantagens funcionais do cargo, desde a data do desligamento até a reintegração, incluindo tempo de serviço para todos os efeitos legais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento do apelo e requereu a retratação da sentença ou, alternativamente, seu provimento integral para que fosse reconhecido o direito da apelante à percepção das vantagens funcionais durante o tempo de afastamento ilegal.

O feito foi distribuído à minha relatoria, e, através da decisão de ID 24199329 - Pág. 1, recebi os recursos no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto pelo Município de Itaituba e pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por Osmarina Azevedo da Silva (Num. 24766695 - Pág. 1/8
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto pelo

Município de Itaituba.

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, analisando as
razões do recurso de Apelação interposto pelo
Município de Itaituba, constatei que o ora apelante
basicamente reproduziu
ipsis litteris
a contestação apresentada dos autos (
ID 13649342 - Pág. 1/11)
, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Itaituba não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que a
violação ao princípio da dialeticidade
se encontra configurada.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA.
Apelo voltado apenas para reiterar as razões defensivas. Inexistência de impugnação minimamente específica em face dos fundamentos do julgado. Mera reprodução literal da contestação. Devolutividade inexistente. Ofensa ao princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/SP - AC: 10306103320208260001 SP 1030610-33.2020.8.26.0001, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 17/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REGULARIDADE FORMAL – RAZÕES DE APELO – DIALETICIDADE – MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – NÃO-CONHECIMENTO -
Para ser conhecido, o recurso deve trazer, em suas razões, fundamentos que impugnem validamente a sentença, pena de não ser preenchido o requisito da regularidade formal - A mera repetição literal da peça contestatória e da inicial de reconvenção nas razões de apelação, sem que haja impugnação especifica às razões de decidir da sentença, impede que o recurso seja conhecido, ante a aplicação do princípio da dialeticidade ao caso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/AM - AC: 06123825820188040001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CÓPIA FIEL DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I - O presente recurso não deve ser conhecido, vez que não trouxe, em seu bojo, qualquer fundamentação capaz de rebater os argumentos lançados na r. sentença proferida em primeiro grau, consistindo em cópia fiel da contestação, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.
II - Nos termos do § 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2º do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. III - Nesse sentido, majoro em 2% (dois pontos percentuais) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, a cargo da CEF em favor da parte autora.
IV - Apelação não conhecida.
(TRF-3 - ApCiv: 50045156120204036114 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/10/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇAO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE DO BEM DADO EM GARANTIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, INCISO III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/RJ - APL: 00153535920098190067, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 16/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL - RAZÕES RECURSAIS - MERA CÓPIA (REPETIÇÃO) DA CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - OFENSA AO ARTIGO 1.010, II, DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Congruência Recursal exige que o recorrente enfrente os fundamentos específicos da decisão recorrida, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. 2. Dispõe o artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, que a apelação interposta deverá apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende demonstrar o desacerto da decisão, que leva ao pedido de reforma parcial ou total da mesma. 3. Verifica-se, no presente processo, que as razões de apelação são cópias dos termos da contestação, o que não se admite, na medida em que a apelante busca, através de seu recurso, a reforma da decisão de Primeiro Grau (sistemática lógica da processualística); e para que alcance tal resultado deve, por óbvio, indicar o erro da sentença. 4. No caso o apelante não se preocupou em rebater a fundamentação exposta na decisão impugnada, não traçando qualquer comentário que seja sobre o que foi ali exposto. Como se vê, as razões recursais não atacam os fatos e fundamentos jurídicos da sentença, sendo que, nos moldes em que interposto, o apelo inviabiliza a prestação jurisdicional e viola o Princípio da Dialeticidade. 5. Desta forma, verifica-se irregularidade na apelação, que não trouxe a este Tribunal qualquer alegação de equívoco a justificar a reforma da sentença. 6. Recurso de Apelação não conhecido. Decisão Unânime.
(TJ/PE - APL: 4912270 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 19/07/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 03/08/2018)”

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Portanto,
não conheço do presente Recurso de Apelação interposto pelo

Município de Itaituba.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto pelo

Osmarina Azevedo da Silva.

Presentes
os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

No referido apelo, a recorrente pleiteou, em resumo, pelo pagamento de seus vencimentos e vantagens atinentes ao
período compreendido entre a sua exoneração e a sua reintegração ao cargo que possui no Município de Itaituba.

Compulsando os autos, constata-se na sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba
que, no presente feito,
ocorreu a anulação do PAD 0022/2021 GAB/SEMAD e do Decreto Municipal nº 0038/2021, que aplicou a penalidade de demissão à Osmarina Azevedo da Silva, bem como determinou a reintegração da recorrente na condição de funcionária pública efetiva do Município de Itaituba, na função de Agente de Endemias.

Destarte, não restam dúvidas quanto às consequências inerentes de restabelecimento de todos os direitos trabalhistas e previdenciários a que faria jus à recorrente se estivesse exercendo normalmente suas atividades.

Acerca do tema, o ilustre jurista Hely Lopes Meirelles esclarece o seguinte:

“Reintegração é a recondução do servidor ao mesmo cargo de que fora demitido, com o pagamento integral dos vencimentos e vantagens pelo tempo em que esteve afastado, uma vez reconhecida a ilegalidade da demissão em decisão judicial. E como reabilitação funcional que é, a reintegração acarreta necessariamente, a restauração de todos os direitos de que foi provado o servidor com a ilegal demissão. (Direito Administrativo Brasileiro, 23º ed., São Paulo: Malheiros, 1998, p.378).”

Outrossim, o Município de Itaituba deve arcar com os pagamentos da remuneração da recorrente pelo período em que a mesma ficou afastada indevidamente do serviço público, visto que a decisão judicial anteriormente mencionada comprovou que sua exoneração foi ilegal.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no princípio da
restitutio in integrum
, firmou jurisprudência no sentido de que o servidor público reintegrado tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e as vantagens que lhe seriam pagas durante o período de afastamento, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1
. Consoante o entendimento desta Corte, reintegrado o servidor público ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, faz ele jus aos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento. Precedentes. Aplicação da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.390.437/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/10/2019, DJe de 16/10/2019)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFEITOS FINANCEIROS. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.

1. Ao Servidor Público reintegrado são assegurados, como efeito lógico, todos os direitos de que fora privado em razão da ilegal demissão, inclusive os vencimentos retroativos. Precedentes desta Corte. 2. A decisão judicial deve ter a eficácia de repor as coisas na situação em que se achavam antes da ocorrência da lesão, como se esta pudesse ser eliminada do mundo dos fatos; como não se pode fazer o tempo retroceder, impõe-se que a reparação substitutiva seja a mais ampla e completa possível. 3. A decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de Servidor Público ao cargo de origem, ainda que em estágio probatório, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o status quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público.
4. Agravo Regimental do Município de São Paulo desprovido. (AgRg no REsp n. 1.284.571/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 19/5/2014)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DESEMPENHO DE GESTÃO - GCG. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o servidor público reintegrado ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento.
1, 2 e 4. Omissis (AgRg no REsp 1.372.643⁄RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/05/2013)”

Por conseguinte, constitui-se como consequência lógica da reintegração da apelante, além do recebimento dos vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve afastada, a recomposição de todos os seus direitos a que faria jus caso estivesse exercendo regularmente sua função, motivo pelo qual, o provimento do Recurso de Apelação interposto por Osmarina Azevedo da Silva é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do Recurso de Apelação
interposto pelo

Município de Itaituba
.

Conheço do Recurso de Apelação
interposto pelo

Osmarina Azevedo da Silva
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
21
de
julho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/07/2025